Tribunal: STF
Processo: RE 1480543
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 12) em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso interposto pela parte ora ora Agravada, nestes termos (eDOC 11):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Santos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “Recurso inominado - Oficial da Policial Militar e Docente da Academia Militar do Barro Branco - Cumulação de cargos distintos, art. 37, XVI, da CF - Remuneração de cada cargo, para efeito de teto constitucional, deve ser considerada de forma isolada - Temas 377 e 384 do STF - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 5-6):



      “(...) cumpre esclarecer que Policial Militar e Professor/Instrutor de cursos realizados nas Academias da Polícia Militar não são dois cargos públicos distintos. Com efeito, o único cargo público em que se encontrava provido o Recorrido é o de Policial Militar.



    Professor/Instrutor em cursos realizados na Polícia Militar é função do cargo público de Policial Militar.



    Isso é facilmente constatado pois o pagamento dos honorários do Recorrido, em razão do exercício da função de Professor é realizado no demonstrativo de pagamento do cargo público de Policial Militar.



    Também não existe lei que criou o cargo público de Professor da Academia de Polícia, tendo em vista que um cargo público somente pode ser criado por lei.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Santos do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 6). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 4, p. 2-3):



    “Sem prejuízo, cumpre salientar, como bem pontuado na r. sentença:



    “Por esse motivo, a aplicação do teto constitucional deve incidir de forma isolada às funções exercidas, com restituição dos valores indevidamente descontados, relativos à função docente, sob a rubrica “redutor salarial EC 41/2003” (cód 021.055). Esse entendimento tem respaldo na tese fixada nos Temas nº 377 e 384 do STF, de Repercussão Geral reconhecida nos Recursos Extraordinários nº 612.975/MT e RE nº 602.043/MT: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.””



    O ponto nodal da controvérsia está em saber se incide a regra do teto remuneratório pela somatória das parcelas percebidas pelo policial militar que ministra aula dentro da corporação, em observância aos arts. 37, inc. XI, e 40, § 10, da Constituição da República. 



    Consigno que, no caso, não se trata de acumulação de cargos públicos. Afinal, além de estarmos diante de mesma fonte remuneratória, a função exercida pelo agravado é própria de sua carreira. 



    Nesse sentir, deve incidir o teto remuneratório sobre o somatório dos ganhos do agente público. Por ocasião do julgamento do RE 612.975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE 2 Em elaboração RE 1434374 AGR / SP CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” 



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do Tema 384, no RE 602.043. 



    Como se observa, os precedentes estabelecem que o teto remuneratório constitucional deve ser observado em função de cada vínculo formalizado, permitida a aferição do limite máximo em razão de cada cargo constitucionalmente acumulável. 



    O Poder Judiciário de São Paulo avaliou que a remuneração recebida pelos representados em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar não deve sofrer limitação do teto remuneratório.



    A situação ora colocada é análoga à enfrentada no ARE 1.368.767 por esta Segunda Turma, situação em que acompanhei a divergência lançada pelo Ministro André Mendonça. 



    No caso em debate não há cumulação de cargos. Há, como salientado naquela oportunidade pelo Excelentíssimo Ministro André Mendonça, exercício de “função própria de sua carreira e ínsita à Corporação, tendo-o feito mediante simples designição interna, não caracterizando a situação de acumulação de cargos públicos.” 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil para julgar improcedente a ação ajuizada pela parte recorrida.



    Invertidos os ônus da sucumbência”.



    Nas razões do presente agravo regimental, alega-se, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 12, pp. 2-11):



    “Trata-se de ação em que o Autor é Oficial da Polícia Militar do Estado de SP e, paralelamente ao exercício das atividades inerentes ao seu posto, exerceu atividades de docência nas diversas Academias de Polícia do Estado. E pelo exercício por muitos anos da função de docente, o autor teve a incorporação de verbas remuneratórios, todas inerentes à atividade como professor. 



    A Administração Estadual, por sua vez, não reconhece administrativamente o dever de computar as verbas de forma separada, nos termos do art. 37, XVI, “a” da CF e dos Temas 377 e 384 dessa E. Corte. E fazendo-o de forma conjunta, aplica do REDUTOR SALARIAL para fins do TETO REMUNERATÓRIO, quando deveria fazê-lo separadamente, para cada uma das funções exercidas, o que gera os prejuízos financeiros reclamados nesta ação. 



    (...)



    Ademais, pelo reconhecimento judicial da inexistência de distinguishing em lides absolutamente idênticas à presente também têm sido as vv. decisões desse Ilustre RELATOR, como se demonstrará adiante, o que denota que a r. decisão agravada ocorreu, em verdade, por equívoco, que merece ser reparado para prestigiar o princípio da segurança jurídica e a harmonização dos julgamentos em ações iguais. 



    (...)



    2 - DAS INÚMERAS AÇÕES ABSOLUTAMENTE IDÊNTICAS À PRESENTE (ipsis litteris) QUE SÃO SUBMETIDAS ROTINEIRAMENTE AO CRIVO DESSA EGRÉGIA CORTE CONSTITUCIONAL, JULGADAS PROCEDENTES, NOS TERMOS DOS TEMAS 377 E 384: 



    Os inúmeros precedentes abaixo indicados tratam de ações absolutamente idênticas à presente, de OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO que também exercem funções de DOCENTES nas ACADEMIAS DE POLÍCIA DE SÃO PAULO e, como tal, de acordo com o art. 37, XVI, “b” da CF e Temas 377 e 484 dessa E. Corte Suprema, devem contar com o cômputo da remuneração de forma separada, para fins de incidência do REDUTOR SALARIAL. 



    A propósito, com o devido e pertinente respeito ao Nobre Ministro Relator dessa Corte Constitucional, são centenas os precedentes absolutamente idênticos à presente ação, ou seja, em lides absolutamente iguais, que tratam de pleitos de Oficiais da Polícia Militar de SP e, ao mesmo tempo, o exercício da DOCÊNCIA, em que se decide pela procedência dos pedidos, para cômputo do teto salarial de forma separada, à luz da norma constitucional e os Termas elencados, podendo-se apontar os constantes do destaque abaixo, inclusive desse Ilustre RELATOR. 



    (...)



    Com efeito, referidos precedentes dizem respeito a ações idênticas à presente, ou seja, todos eles referentes a OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE SP que exercem também as funções de DOCENTES nas Academias de Polícia da Corporação, onde essa E. Corte firmou o entendimento de que devem contar com o cômputo das rubricas remuneratórias de forma separada para cada função, para fins de aplicação do teto remuneratório e aplicação do REDUTOR SALARIAL”.



    Ao final, postula-se o provimento do recurso, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 377 e 384 da repercussão geral, para que seja negado seguimento ao recurso extraordinário interposta pela parte contrária. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Recorrente.



    Ressalto que no julgamento do ARE 1.368.767-AgR, de Relatoria do Min. Nunes Marques, em 03.07.2023, DJe 21.08.2023, acompanhei a divergência lançada pelo Ministro André Mendonça.



    Naquela assentada, a Segunda Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental e deixou de arbitrar honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Ocasião em que eu, ao reajustar o meu voto, e o Min. André Mendonça ficamos vencidos. 



    Registro que, posteriormente, em recente julgamento, o Min. André Mendonça, no RE 1.386.338-Rcon-AgR, Segunda Turma, Dje 07.03.2024, a respeito da questão em debate, alterou o seu posicionamento e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo e outros, oportunidade em que também fiquei vencido, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E MAGISTÉRIO NA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. INCIDÊNCIA ISOLADA DO TETO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 377 E Nº 384. 1. O reexame de fatos e provas, incabível na análise do recurso extraordinário ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, não se confunde com a concessão de nova qualificação jurídica ao quadro fático presente no acórdão recorrido. 2. A decisão recorrida está em harmonia com precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal, no sentido de que se aplica a tese firmada nos Temas RG nº 377 e nº 384 aos policiais militares inativos, com o fim de reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar da reserva e da remuneração recebida pelo exercício do magistério em academias de polícia, para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR QUE ATUA COMO PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA UM DOS CARGOS INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que, “em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional e aplicação do redutor salarial. Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas e de cumulação legítima, devem ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública” 2. A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 3. A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente, é idêntica à matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 4. Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 5. Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 6. Na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.463.845-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 15.02.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento dos REs 612.975 (Tema n. 377/RG) e 602.043 (Tema n. 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1.424.781-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 09.04.2024). 



    Nesse sentido, proferi decisão monocrática no RE 1.445.627-ED-ED-AgR, DJe 16.05.2024.



    Assim, ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas, em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada (eDOC 11), julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela parte Recorrente (eDOC 12) e nego provimento ao recurso extraordinário (eDOC 5), nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2024.



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente